Tribunal: TJMT
Processo: 1035330-08.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035330-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (APELANTE), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ERIKA LOPES DO COUTO DONADEL - CPF: 001.094.996-89 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – DÉBITO COMPROVADO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL MANTIDOS – AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de matéria eminentemente de direito, a qual prescinde de dilação probatória, sendo desnecessária uma perícia contábil, vez que os documentos trazidos aos autos são suficientes para dirimir a controvérsia, motivo pelo qual não há falar em cerceamento de defesa.

Em que pese às alegações do Recorrente
, a prova produzida pelo Banco demonstra a utilização do cartão de crédito, assim como do respectivo débito com especificação dos encargos cobrados. Em contrapartida, inexiste comprovação da quitação, tampouco de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do Banco.

Entendimento firmado pela Corte Superior de que as Instituições Financeiras não se sujeitam ao limite de 12% ao ano, de modo que não há falar em limitação da taxa de juros remuneratórios.

Capitalização mensal prevista no contrato entabulado com o Recorrente, de modo que não há falar em ilegalidade.

Inexistência de cobrança de comissão de permanência, assim como de tarifa de abertura de crédito, razão pela qual o Recorrente carece de interesse recursal nesse aspecto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1035330-08.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ CHARBEL MALOUF
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
,
julgou procedente o pedido inicial e condenou o Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 527.409,63 (quinhentos e vinte e sete mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e três centavos), com juros de mora de 1% a.m. desde a citação e correção monetária a partir da data do vencimento.

Ao final, condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Preliminarmente, o Recorrente alega que teve seu direito de defesa cerceado com o indeferimento da perícia contábil.

No mérito, sustenta que inexiste comprovação do
quantum
devido, tampouco especificação dos índices utilizados, os quais levaram o débito a essa quantia exorbitante cobrada.

Ademais, ressalta a ilegalidade do percentual de juros estipulado, da capitalização mensal, bem como da taxa da comissão de permanência e da taxa de abertura de crédito.

Sob esses argumentos, pugna pela reforma do
decisum
nesses pontos insurgidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 52182966.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de outubro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA:

O Recorrente alega que houve o cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de perícia contábil, o qual considera imprescindível para o deslinde da controvérsia.

Todavia, é cediço que o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo seja capaz de prejudicar o desate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Na hipótese, a Instituição Financeira juntou aos autos vários extratos das faturas do cartão de crédito do Apelante, em que é possível constatar cada compra, assim como a evolução da dívida e a atualização do cálculo até 10/10/2018 (ID. 52181782 a ID. 52181785).

Ademais, em nenhum momento o Recorrente demonstrou a importância que entende ser devida, limitando-se a arguir, genericamente, que há excesso no valor pretendido.

Outrossim, trata-se de matéria eminentemente de direito, a qual prescinde de dilação probatória, sendo desnecessária perícia contábil, vez que os documentos trazidos aos autos são suficientes para dirimir se há cobrança abusiva, motivo pelo qual não há falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

(...)

CERCEAMENTO DE DEFESA. As partes foram intimadas para manifestarem o interesse probatório, tendo a autora informado não possuir mais provas a produzir e o réu permanecido inerte, sem manifestação nos autos, impondo-se a rejeição da alegação de cerceamento de defesa
. Além disso, no caso em apreço, a perícia contábil se mostra desnecessária, visto que os documentos juntados pelo Banco são suficientes para a resolução do conflito. Afastada a preliminar.

(...)
(TJRS. Recurso de Apelação Cível n.º 70083332304. Rela. Desª. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout. 12.ª Câmara Cível. Julgado em: 10-06-2020 – sem grifo no original).

APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO.

O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele determinar a realização das provas pertinentes ao julgamento da demanda, assim como indeferir aquelas que julgar desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

No caso, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não demonstrada a pertinência da perícia contábil requerida pela apelante.
AUSÊNCIA DE CÁLCULO INDICANDO OS VALORES E ENCARGOS CONSIDERADOS CORRETOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. 1. Incumbe à autora da revisional de contrato de empréstimo discriminar, na petição inicial, a efetiva existência de encargos abusivos e quantificar o valor incontroverso do débito, nos termos do art. 330, § 2º, do CPC. 2. Como a apelante deixou de indicar o valor que entendia devido, não merece reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Recurso desprovido. (TJRS. Recurso de Apelação Cível n.º 70083080168. Rel. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos. 16.ª Câmara Cível. Julgado em: 14-11-2019. Publicado em 19-11-2019 – sem grifo no original).

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO:

Consta dos autos que
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
ajuizou
Ação de Cobrança
em desfavor de
JOSÉ CHARBEL MALOUF
em que alegou ser credor do Requerido da quantia de R$ 527.409,63 (quinhentos e vinte e sete mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e três centavos), referente ao saldo devedor das faturas de cartões de crédito.

Após instrução do feito, o Juiz singular julgou procedente o pedido inicial e condenou o Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 527.409,63 (quinhentos e vinte e sete mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e três centavos), com juros de mora de 1% a.m. desde a citação e correção monetária a partir da data do vencimento, o que deu azo a este Apelo.

Irresignado, José Charbel Malouf sustenta que inexiste comprovação da real quantia a ser paga, posto que não foram especificados os índices utilizados e que levaram a dívida a esse patamar exorbitante.

Ressalta a ilegalidade do percentual de juros estipulado, da capitalização mensal, bem como da taxa da comissão de permanência e da taxa de abertura de crédito.

Pois bem. Como é cediço, incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do Autor, consoante dispõe o artigo 373 do CPC/15.

Na hipótese, a Instituição Financeira trouxe aos autos as faturas do cartão de crédito, juntamente com o “
Resumo de Encargos
” em que há a discriminação de cada compra, bem como a evolução do débito (ID. 52181782).

Vê-se, ainda, que há demonstração dos encargos cobrados com especificação das
taxas de juros
no percentual de 8,90% a.m. e 178,19% a.a., bem como IOF fixo de 0.38%, consoante ID. 52181782 - pág. 3 - 42
.

Assim, em que pesem às alegações do Recorrente, a prova produzida pelo Banco corrobora a pretensão inicial, pois demonstra a utilização do cartão de crédito, assim como o respectivo débito. Em contrapartida, inexiste comprovação da quitação, tampouco fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do Banco.

No que tange à irresignação do Recorrente acerca da taxa de juros cobrada pela Instituição Financeira em 178,19% a.a. (ID. 52181782 - pág. 3) e o pedido para que seja limitada em 12% ao ano, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam aos limites impostos pelo Decreto nº 22.626/33 e o Código de Processo Civil, estando vinculadas apenas às taxas de juros fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, conforme determina o art. 4º da Lei nº 4.595/64.

É o que dispõe o Verbete Sumular 596 da Corte Superior,
verbis
: "
As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas e privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
".

Ademais, o verbete Sumular 283, também do Superior Tribunal de Justiça, é claro do dispor que: "
As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura
".

Logo, não falar em limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% a.a., até porque o Apelante não apresentou qualquer prova de que os juros cobrados são abusivos.

No que tange à
capitalização mensal
, a Corte Superior também assentou entendimento no sentido de ser permitida a sua incidência, desde que expressamente pactuada
, verbis
: "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
".

Na espécie, nota-se que a sua incidência está prevista no item 8 do contrato acostado no ID. 52181781 - pág. 4 e, por isso, não comporta guarida a insurgência do Apelante nesse aspecto.

A título de ilustração, trago os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.

(...)

3. Admite-se o processamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos.

4. Demanda reexame de provas verificar se a petição inicial veio acompanhada de documentos essenciais ao processamento da demanda, juízo vedado pela Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido. (STJ.AgInt no REsp 1601462/SP. Rel. Ministro Marco Buzzi. 4.ª Turma. Julgado em 10/04/2018. DJe 18/04/2018 – sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. QUANTUM DEVIDO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS QUE DEMANDAM O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Tendo o Tribunal de origem, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, concluído que o agravante confessou o inadimplemento contratual e que não ficaram configurados o cerceamento de defesa e a litigância de má-fé da instituição financeira, não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o referido entendimento em face do óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. É inviável a análise de tese alegada apenas no âmbito de agravo interno, uma vez que constitui inadmissível a inovação recursal.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no AREsp 1154486/SP. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 10/04/2018. DJe 18/04/2018 – sem grifo no original).

A respeito da
comissão de permanência
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, com a edição do Verbete Sumular 30, de que: “
A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis
”.

Posteriormente, com a edição do Verbete Sumular 294, firmou-se a legalidade da previsão de comissão de permanência, nos seguintes termos: “
Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato
”.

O entendimento acima transcrito foi complementado com o Verbete Sumular 296, no qual se assentou que a comissão de permanência pode incidir no período de inadimplemento, desde que não cumulada com juros remuneratórios:

Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Já no âmbito do julgamento dos recursos repetitivos, a 2.ª Seção do STJ consolidou o entendimento de que, nas obrigações financeiras contraídas com as instituições financeiras e instrumentalizadas por contratos – público ou particular – e nas cédulas de crédito bancário, é permitida a cobrança da comissão de permanência durante a inadimplência, ou seja, a partir do vencimento até o seu efetivo pagamento, vedada a incidência de quaisquer outros encargos, sejam de natureza remuneratória ou moratória.

A última publicação sumulada do STJ sobre o tema - Verbete 472 - limita a comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

Assim, conclui-se que é legal a cobrança da comissão de permanência desde que expressamente pactuada e não cumulada com encargos moratórios e remuneratórios.

No caso, nota-se no contrato juntado no ID. 52181781 - pág. 5 que inexiste cobrança desse encargo, havendo previsão somente dos encargos da normalidade (juros remuneratórios) e encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), razão pela qual essa insurgência também não comporta guarida.

Do mesmo modo, inexiste interesse recursal a respeito da
tarifa de abertura de crédito
, tendo em vista que o contrato não prevê essa cobrança.

Desse modo, escorreita a sentença objurgada.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho a sentença vergastada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020